Tribunal: TJES
Processo: 5000931-90.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-90.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DJALMA DE SA OLIVEIRA FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AVALIAÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO. NULIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a invalidade dos TOIs nºs 3443169, 3442495 e 3480450, afastou as cobranças deles decorrentes e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial;
(ii) estabelecer se os TOIs e as cobranças deles decorrentes possuem validade jurídica diante da avaliação técnica unilateral dos medidores;
(iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se seu valor deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias quando os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. A avaliação técnica dos medidores, realizada unilateralmente e sem observância da antecedência mínima de 10 dias prevista nos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, viola o direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa.

5. A ausência de notificação adequada para acompanhamento da perícia técnica e a realização dos exames em data diversa da comunicada, sem comprovação de ciência do consumidor, tornam inválidas as cobranças decorrentes dos TOIs.

6. A apuração unilateral de suposta fraude no medidor impede a cobrança de recuperação de consumo, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.412.433/RS; REsp 1.946.665/MA).

7. A interrupção do fornecimento de energia fundada em procedimento irregular configura falha na prestação de serviço essencial, sendo o dano moral caracterizado
in re ipsa
.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A avaliação técnica de medidores realizada de forma unilateral e sem prévia notificação ao consumidor, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, é inválida e não pode fundamentar cobrança de recuperação de consumo.

2. A apuração unilateral de suposta fraude no medidor inviabiliza a exigência de débito pretérito e eventual interrupção do fornecimento de energia.

3. A interrupção de serviço essencial fundada em procedimento irregular configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/06/2020; STF, HC 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/05/2021; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 5000427-46.2022.8.08.0064, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000931-90.2022.8.08.0019

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DJALMA DE SA OLIVEIRA FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, integrada pelo
decisum
de id. 15447193, que nos autos da ação ajuizada por
DJALMA DE SA OLIVEIRA FILHO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a invalidade dos TOIs nºs 3443169, 3442495 e 3480450 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de id. 15447195, alega a apelante cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção da prova técnica de engenharia elétrica, apta a comprovar a origem do dano nos medidores de energia.

Sustenta que a perícia restou indeferida ao argumento de que as provas dos autos, bem como aquelas emprestadas da ação de nº 0000961.26.2016.8.08.0019, seriam capazes de contribuir para o julgamento satisfatório e antecipado da lide.

Aduz, assim, a impossibilidade de utilização da prova emprestada de processo ainda em fase recursal, haja vista não haver trânsito em julgado, sendo mister a nulidade do referido ato decisório.

E mais: aponta a regularidade das cobranças de recuperação de consumo não faturado, pois a lavratura do TOI, a realização de perícia técnica dos medidores por laboratório certificado (ISO 9001) e o cálculo do faturamento do consumo foram efetuados em conformidade com a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Por fim, aponta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

Contrarrazões no id. 15447206 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude nos medidores de energia elétrica de nºs 1844546, 255569 e 539678, que ensejou, respectivamente, as cobranças de R$85.377,78 (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), de R$ 26.763,86 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) e R$ 10.670,77 (dez mil, seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

De início, tenho por inafastável a aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.”
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Prosseguindo, verifico que argui a concessionária apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não obstante manifestação acerca do interesse na produção de prova pericial de engenharia elétrica, visando demonstrar interferência humana na medição de energia das unidades, o juízo
a quo
não apreciou o pleito, decidindo antecipadamente a lide, utilizando-se, ainda, de provas emprestadas do processo de nº 0000961-26.2016.8.08.0019.

Forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente instruído o feito, mediante provas suficientes à formação do convencimento.

O Supremo Tribunal Federal compreende que
“o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não”

(HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Ademais, verifico que, na hipótese, alega a concessionária a validade das cobranças decorrentes dos Termos de Inspeção, ao argumento de que os medidores de energia sofreram interferência humana para que registrassem quantia inferior a efetivamente utilizada pelo consumidor.

Por sua vez, o autor alegou que o dano aos medidores decorreu de fato de responsabilidade da própria concessionária, qual seja, um incêndio em suas pastagens, ocorrido em 04 de novembro de 2015, causado pelo rompimento de fiação de alta-tensão elétrica e que foi, inclusive, objeto de ação indenizatória própria (nº 0000961-26.2016.8.08.0019).

Assim, ainda que, em tese, a perícia técnica fosse, de fato, capaz de elucidar a origem da alteração no medidor, qual seja, se houve ou não adulteração realizada pelo usuário, verifica-se do conjunto probatório que apenas um dos três termos foi lavrado com a presença do consumidor e, ainda, que os Comunicados de Substituição referente aos TOIS nº 3443169 e 3480450 (id. 15446818 e 15446819) informavam que os aparelhos retirados das unidades seriam encaminhados para laboratório, para a realização de perícia técnica, respectivamente em a 20/09/2019 e 28/10/2019, sendo facultada a presença do cliente.

Contudo, os relatórios de avaliação técnica são datados de 29/10/2019 e 07/11/2019, ou seja, em data posterior à informada, não se verificando a presença do consumidor (id. 15446821 e 15446822).

Vale dizer, não obstante o termo de ocorrência informar acerca do local e hora para a realização da prova técnica respectiva, ela foi realizada em data posterior, sem nova notificação e ciência do consumidor.

Quanto ao TOI de nº 3442495/2019 que ensejou a cobrança de R$ 26.763,86 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), verifico que sequer foram juntados aos autos documentos que atestam a realização de avaliação técnica.

Desse modo, o procedimento adotado pela concessionária violou o contraditório e a ampla defesa, de modo que eventual perícia técnica realizada em juízo não alteraria o fato de que ao consumidor não foi conferido o devido processo legal no âmbito administrativo.

Outrossim, como os medidores foram retirados da propriedade do consumidor pelos prepostos da EDP, eventual perícia técnica não iria ser realizada na instalação elétrica nos moldes em que se encontrava quando realizada a inspeção, de modo que caso constatada pela perícia judicial a interferência humana nos aparelhos, não seria possível precisar quando tal alteração foi feita ou por quem foi realizada.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução no 414/2010

Art. 129, §§6o e 7o

[...] § 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o"

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Desse modo, comungo do entendimento do sentenciante, que negou a produção de novas provas ao argumento de que “
em nada contribuiriam para o desfecho da lide, pois a matéria em si exige prova meramente documental e, neste aspecto, as provas dos autos são suficientes ao julgamento da lide (...)”

De fácil entendimento, portanto, a invalidade das cobranças perpetradas.

Prosseguindo, no que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado:
"Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Nesse cenário, vale frisar a orientação daquela Corte no sentido de que “
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”
.(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Dessarte, verificada
in casu
a ilegalidade do procedimento que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, forçoso reconhecer a lesão extrapatrimonial sofrida pelo consumidor.

Por sua vez, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça, concedendo, inclusive, reparação superior à impugnada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa
. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares
. 5. Recursos conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000427-46.2022.8.08.0064. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)